Tribunal: STF
Processo: Rcl 61499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Araguaína/TO contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (Processo 0022388-02.2020.8.27.2706), que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de originariamente de ação de execução fiscal de débitos de IPTU, no valor de R$ 152.582,70 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), no qual o executado apresentou exceção de pré-executividade alegando que tinha vendido o imóvel antes do fato gerador, foi reconhecido pelo juízo a ilegitimidade passiva e extinta a execução. Contudo o juízo a quo condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verbas de sucumbências sem o observar o princípio da causalidade, visto que o ajuizamento contra a parte ilegítima só se deu pelo fato do executado não cumprido sua acessória tributária de ter comunicado o fisco a alteração de propriedade. 



    Alegado em apelação a existência de Lei Municipal que o proprietário em comunicar qualquer alteração de titularidade ao fisco, o TJTO manteve a inaplicabilidade da obrigação acessória ao interpretar que a lei só obriga o proprietário atual.



    O acórdão reclamado, emanado de órgão fracionário do TJTO, ao afastar a incidência da Lei Municipal n° 2872/2013, por entender que as obrigações acessórios para os sujeitos passivos do IPTU de comunicar qualquer alteração na titularidade não obrigaria os antigos proprietários, somente os proprietários atuais, condenando o município em sucumbência, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da lei, deu interpretação conforme que afastou totalmente a aplicação e utilidade da norma municipal. 



    Por vislumbrar ofensa súmula vinculante n° 10, o Município de Araguaína maneja a presente reclamação. 



    [...]



    A 5ª Turma da 2ª Câmara Cível do TJTO – órgão fracionário do aludido tribunal – afastou a incidência da Lei Municipal n° 2872/2013, por entender que as obrigações acessórios para os sujeitos passivos do IPTU de comunicar qualquer alteração na titularidade não obrigaria os antigos proprietários, somente os proprietários atuais, condenando o município em sucumbência, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da lei, deu interpretação conforme que afastou totalmente a aplicação e utilidade da norma municipal. [...]



    A Lei Municipal nº 2.872, de 04 de outubro de 2013, que regulamenta o cadastro imobiliário, prevê no parágrafo 3º de seu artigo 2º, bem como no art. 3º que: 



    Artigo 2º (...) 



    § 3º. O proprietário de imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, bem como o representante legal de condomínio edilício terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a inscrição ou alteração de dados no cadastro imobiliário, contado do ato ou fato que lhe deu origem. (..) 



    Artigo 3º - O proprietário de imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, bem como o representante legal de condomínio edilício fica obrigado a realizar a atualização cadastral da unidade imobiliária ou do condomínio edilício, na forma, prazo e condições estabelecidas nesta Lei. 



    Como visto, o titular de direito real sobre imóvel possuía o dever de cumprir com a obrigação acessória de preencher e assinar requerimento emitido pela municipalidade com o objetivo de proceder à atualização cadastral, não havendo nos autos qualquer prova no sentido de que referido preceito tenha sido observado. 



    [...]



    No caso, é possível observar que o tribunal afastou umas das possíveis interpretações, qual seja, aplica-se a obrigação acessória tanto para antigo proprietário como para o novo. Fazendo assim a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, não sendo apenas uma interpretação de lei. 



    Além disso, ao aplicar essa interpretação de lei proferida pelo órgão fracionário do TJTO esvazia-se por completo a aplicação da lei, já que o principal interessado em ver as alterações de titularidade serem corrigidas no cadastro imobiliário municipal é o antigo proprietário, pois este vai ter o ônus de ver os lançamentos de IPTU e taxas de lixo e esgoto serem efetuados em seu nome e sofrendo as ações d execuções fiscais e suas implicações. Para o novo proprietário, é uma vantagem em não comunicar o fisco da mudança de titularidade, já que os lançamentos e execuções fiscais vão continuar recaindo sobre o proprietário antigo. 



    A obrigação acessória de comunicar o fisco a alteração de titularidade só tem sentido e eficácia se alcançar os dois proprietários, antigo e atual. 



    Deixa-se claro que não se discute se a falta de comunicação de alteração de titularidade deveria alterar o fato gerador e o sujeito passivo, apenas o ônus da sucumbência, visto que pela falta da comunicação ao fisco o lançamento erroneamente, sendo o antigo proprietário o causador da demanda.”



    Ao final, requer a “procedência do pedido formulado na reclamação para, confirmando a liminar concedida, determinar a cassação do acórdão reclamado”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência da Lei Municipal 2872/2013, o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ao analisar a Apelação Cível interposta pela ora reclamante, negou provimento ao recurso em acórdão que recebeu a seguinte ementa, no que interessa (eDoc. 2, fls. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO. IPTU. CABIMENTO. ART. 34 DA LEF. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO EXECUTADO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO EM CARTÓRIO. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. ÔNUS SUCUMBENCIAL. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 244, §3º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE ARAGUAÍNA-TO E DO ART. 2º, §3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.872/2013. MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA CIENTE DA TRANSFERÊNCIA, TENDO EM VISTA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL (ITBI). VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FAZENDA PÚBLICA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, DEVENDO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...]



    3. No caso dos autos, houve a transmissão da propriedade, pelo executado, a terceiro, antes do fato gerador do tributo, de modo que não é responsável pelo pagamento do IPTU consubstanciado na CDA n. 20200044901. Assim, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública deveria saber que o responsável tributário não era o devedor apontado na CDA, configurada a ilegitimidade passiva da apelada, já que o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis tem efeito ‘erga omnes’.



    4. Não prospera a tese de que o executado não cumpriu a obrigação acessória no sentido de comunicar o Município sobre a transferência de propriedade. Sobre o cadastro de imóveis junto ao Município de Araguaína, dispõe o §3º, do art. 244, do Código Tributário de Araguaína, bem como a Lei Municipal nº 2.872, de 2013, art. 2º, §3º, que incumbe ao proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, bem como ao representante legal de condomínio edilício, efetuar a inscrição ou alteração de dados no cadastro imobiliário. Veja-se que essas leis não atribuem ao anterior proprietário de imóvel, quando de sua transferência a outrem, a obrigação de atualizar o cadastro imobiliário de bem que já não mais lhe pertence. Incabível realizar a interpretação extremamente alargada da norma em questão, proposta pelo Município de Araguaína, no sentido de que aquele que transfere bem tem o dever de atualizar o cadastro municipal para fins de cobrança do IPTU. A lei é clara, cabe ao proprietário atualizar o cadastro, só podendo se referir a quem adquire o imóvel. 



    5. Também por outro motivo não se pode entender que há dever do anterior proprietário de bem imóvel de atualizar o cadastro municipal para fins de cobrança do IPTU. É que, quando é realizada a transferência do bem imóvel para o novo proprietário, é recolhido o Imposto de Transferência de Bem Imóvel (ITBI), de modo que o Município de Araguaína-TO fica ciente de que a titularidade do bem em questão foi alterada. Não pode, pois, o ente municipal alegar que não tem ciência da mudança de titularidade do imóvel, para fins de cobrança do IPTU, ante a vedação de que a parte adote condutas contraditórias entre si (proibição do venire contra factum proprium). 



    6. Ademais, a alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, por si só, confere ampla publicidade à transferência do bem imóvel, motivo pelo qual também não se pode entender que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.



    7. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal ante a ilegitimidade passiva ad causam do executado, e atribuiu o ônus da sucumbência à Fazenda Pública Municipal. Honorários de sucumbência majorados (art. 85, §11, CPC).”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pelo reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que “Sobre o cadastro de imóveis junto ao Município de Araguaína, dispõe o §3º, do art. 244, do Código Tributário de Araguaína, bem como a Lei Municipal nº 2.872, de 2013, art. 2º, §3º, que incumbe ao proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, bem como ao representante legal de condomínio edilício, efetuar a inscrição ou alteração de dados no cadastro imobiliário. Veja-se que essas leis não atribuem ao anterior proprietário de imóvel, quando de sua transferência a outrem, a obrigação de atualizar o cadastro imobiliário de bem que já não mais lhe pertence”. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente